Tribunal: TJDFT
Processo: 0720481-35.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a promitente vendedora e o promitente comprador do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Consoante o Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador ocorrerá de forma imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.
3. A cláusula penal configura-se como um pacto acessório em que as partes se obrigam ao pagamento de multa pecuniária na hipótese do não cumprimento ou retardamento da obrigação.
4. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no art. 405 do Código Civil.
5. Apelo parcialmente provido.